Tribunal: TJBA
Processo: 8012958-78.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012958-78.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO HONDA S/A. Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: THIAGO SENA BRITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela parte autora. O apelante sustenta que houve recolhimento regular das custas processuais, omissão judicial na análise do preparo e ausência de intimação pessoal prévia para manifestação de interesse no prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo por abandono da causa, notadamente quanto à validade da intimação pessoal por meio eletrônico realizada no âmbito do processo judicial eletrônico (PJe). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias, conforme art. 485, § 1º, do CPC. 4. No processo eletrônico, a intimação eletrônica realizada via sistema oficial é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme arts. 5º, §§ 1º e 6º, e 9º da Lei 11.419/2006. 5. Constatado nos autos que a intimação eletrônica foi expedida regularmente e recebida pela parte autora, que permaneceu inerte, configura-se o abandono processual. 6. A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a validade da intimação eletrônica como equivalente à intimação pessoal exigida para a extinção do feito por abandono da causa. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8012958-78.2024.8.05.0080, em que é Apelante BANCO HONDA S/A e Apelada THIAGO SENA BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente